Tribunal: TJDFT
Processo: 0741497-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741497-78.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIO ANGELO CORADINI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargante para se manifestar quanto ao pedido de suspensão dos autos, em cumprimento ao art. 1.037, § 9o, do CPC. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora